Tribunal: TJDFT
Processo: 0743472-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743472-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: FRANCISCO FALCONETE VIANA SIQUEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO FALCONETE VIANA SIQUEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o plano autorize e/ou custeie o procedimento de ablação por micro-ondas para retirada de nódulo benigno da tireoide, nos moldes solicitados pelo médico assistente (ID 249800665). Em suas razões (ID 77038390), sustenta que: 1) segundo relatório da médica assistente, há 2 opções terapêuticas para o caso: cirurgia convencional (tireoidectomia) e ablação por micro-ondas; 2) a médica justificou a opção pela segunda alternativa, pois é o método mais seguro e eficaz para o caso específico; 3) houve negativa da cobertura, pois o procedimento não está previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde - ANS; 4) também não ficou caracteriza urgência/emergência que enseje a concessão da tutela de urgência, pois o procedimento é eletivo; 5) a decisão foi fundamentada em relatório médico emitido há mais de 3 meses e que não faz menção à urgência do tratamento; 6) a escola pelo procedimento representa mera preferência do profissional assistente e do agravado, não há imposição médica inadiável ou única alternativa terapêutica; 7) não há obrigação de cobrir procedimento não previsto no rol da ANS; 8) na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7265, o Supremo Tribunal Federal – STF reconheceu a constitucionalidade da taxatividade do rol da ANS; 9) a decisão ocasiona desequilíbrio em relação ao sistema de planos de saúde. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de cobertura do procedimento. Preparo recolhido (ID 77070435). Deferido o efeito suspensivo (ID 77274997). Contrarrazões apresentadas (ID 78213453). É o relatório. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata da autorização e custeio de procedimento médico ao autor, que foi negado pelo plano de saúde agravante. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; Os processos judiciais que tratem sobre a relação do requerente com seu plano de saúde podem expor, com detalhes, a condição de saúde do autor da ação. Por vezes, a descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se o agravado para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator